Tribunal: STF
Processo: SS 621
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
EMENTA: - Importação de veículos usados.
                    Relevo  da  tese  da União  Federal,  em  face da
aplicação  dada, pela decisão  concessiva da liminar, ao princípio da
reserva  legal, em  detrimento  da competência  assegurada,  ao Poder
Executivo, pelo art. 237 da Constituição.
                    Princípio  da  isonomia,  também  invocado  pelos
Agravantes,  mas comprometido  pela diversidade  de regras de mercado
(entre  bens novos  e usados),  capaz de  ensejar correlação logica a
discutida discriminação.
                    Suspensão de segurança confirmada por maioria.